Tribunal: TJDFT
Processo: 0714721-41.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0714721-41.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OTAVIO BENTO SOUZA SILVA AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CENTRO BRASILEIRA LTDA., RODNEI VIEIRA LASMAR D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto pelo executado OTÁVIO BENTO SOUZA SILVA contra a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença no 0703619-92.2018.8.07.0001, que rejeitou sua impugnação ao laudo pericial, bem como o intimou paga pagamento da dívida apresentada (R$ 18.087,46), no prazo de 15 dias (Id 149781051 e 152928544 – origem). Expõe, em suma, que o cumprimento de sentença foi ajuizado visando a satisfação de R$ 37.134,44, após amortização do valor R$ 32.613,60; que há excesso de execução, uma vez que os valores cobrados em sua maioria se referente a encargos, acréscimos e tributos incidentes sobres débitos declarados inexistentes por fraude de terceiros. Argumenta que o perito procedeu ao abatimento proporcional dos cálculos referentes apenas aos meses de outubro de novembro de 2016, em que pese os encargos, acréscimos e tributos decorrerem desde 04/09/2016 a 05/02/2018. Argui cerceamento de defesa, uma vez que proferida a decisão em 17/02/2023, antes do decurso do prazo para manifestação sobre os cálculos. Discorre que o Juízo de origem deixou de readequar o valor da causa para fins de cálculos processuais e honorários advocatícios, de modo a considerar os ônus sucumbenciais em 5%, tanto na ação principal, quanto reconvencional, com base no valor readequado da causa. Afirma que, apesar de sua ausência em audiência de conciliação, apresentou justificativa, a qual, todavia, não foi apreciada, de modo a eximi-lo de quaisquer ônus. Sustenta que o perito apenas realizou uma média proporcional, equivocada e apenas sobre os meses de outubro e novembro de 2016, considerando como base de cálculo o valor de R$ 41.957,49, apurado em 05/02/2018, após 2 anos da data do fato, sem excluir os respectivos encargos, acréscimos e tributos incidentes posteriormente, especialmente no período de 31/10/2017 a 05/02/2018, os quais perfazem R$ 5.147,51. Destaca que a base de cálculo correta deveria ser o sado contábil de 30/10/2017, no importe de R$ 36.809,97, a serem deduzidos os encargos, acréscimos e tributos respectivos. Consigna que, apesar de o credor ter assumido excesso de execução de R$ 32.856,09 (78,58%), tais valores foram ignorados e omitidos pelo expert, de modo a ensejar o valor de R$ 8.953,88, o qual, após abatido o excesso de execução declarado no laudo pericial (R$ 5.386,52), resulta no valor devido de R$ 3.567,36, atualizado em R$ 4.441,33. Defende que o perito desconsiderou, ainda, a indenização recebida da seguradora no valor de R$ 5.000,00, a qual deveria ser deduzida e amortizada, sob pena de evidente enriquecimento ilícito. Alega omissão quanto ao arbitramento de honorários sucumbenciais. Requer a concessão de efeito suspensivo e, no mérito, a reforma da decisão para reconhecer o cerceamento de defesa, determinar o recálculo e a readequação dos honorários de sucumbência, tanto na demanda principal quanto reconvencional, bem como para declarar como saldo devedor o valor de R$ 4.441,33. Preparo recolhido em dobro (Id 46188701/46191872). É o relatório do necessário. DECIDO. Imprimindo análise sumária, admissível nesta sede recursal, observa-se que merece ser deferido o efeito suspensivo pleiteado. Isso porque se vislumbra risco de dano ao agravante, bem como risco ao resultado útil ao presente recurso, caso não se suspendam os efeitos da decisão recorrida, ante a determinação de pagamento do débito apurado pelo perito, cujos cálculos e valor ainda se encontram controvertidos, constituindo, inclusive, o próprio objeto do presente agravo. Nesse quadro, mostra-se mais prudente aguardar-se o julgamento deste recurso a fim de se apreciar, no mérito, acerca da correção ou não do valor apurado. ANTE O EXPOSTO, concedo o efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao Juízo de origem. Dispenso informações. Ao agravado para contrarrazões. Quanto ao pedido de restituição da quantia paga indevidamente a título de custas, esclareço ao agravante que a devolução deverá ser formulada administrativamente (vide https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais). I. Brasília-DF, 2 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora